Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em Ação de Obrigação de Fazer, proposta por genitora contra sua filha maior e o Distrito Federal, objetivando a internação compulsória da primeira ré em instituição pública de saúde mental ou, na falta de vagas, em clínica particular custeada pelo ente distrital. A internação foi solicitada devido ao quadro clínico grave da ré, que inclui o uso abusivo de álcool e múltiplas drogas desde o início da adolescência, bem como histórico de diversas internações voluntárias pretéritas sem adesão adequada ao tratamento proposto, além de estar grávida e possuir outros sete filhos, os quais residem com diversos parentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória da ré; (ii) determinar a responsabilidade do Estado pelo custeio da internação em unidade de saúde particular na hipótese de inexistência de vagas disponíveis na rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. A Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que é direito da pessoa portadora de transtorno mental, dentre outros, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, determinando que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
5. Atendidos os requisitos legais e constatada a necessidade da internação compulsória vindicada na inicial, tem-se por correta a condenação do Distrito Federal a promover a internação compulsória de pessoa portadora de transtornos mentais e de dependência química.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.
Teses de julgamento:
1. A internação compulsória pode ser determinada judicialmente quando comprovada a gravidade do quadro clínico e a insuficiência dos tratamentos extra-hospitalares, nos termos da Lei no 10.216/2001.
2. O Estado é responsável por custear a internação compulsória, inclusive em clínicas privadas, na hipótese em que não existirem vagas disponíveis na rede pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 2o, 3o, 4o, 6o; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.